Tribunal: TCU
Processo: 039.718/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9141/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de aposentadoria deferida pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região em favor de Elizabeth Veronica Silva Guerreiro de Figueiredo; Considerando que a 2a Câmara do TCU prolatou os itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 4.637/2021 nos seguintes termos: " (...) 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal diante da indevida percepção cumulativa da parcela como "opção" com os respectivos "quintos" de função, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput, do RITCU; 9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de "quintos ou décimos de função" originalmente concedida diante da eventual necessidade de absorção dessa parcela pelas subsequentes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em sintonia, assim, com a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.3.4. promova a efetiva implementação das futuras absorções da parcela inerente à incorporação de "quintos ou décimos de função" em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.3.5. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão da aludida aposentadoria, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação sobre a vantagem como "opção", para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do RITCU; 9.4. determinar que o órgão de controle interno junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região verifique o efetivo cumprimento dos itens 9.3.3 e 9.3.4 deste Acórdão, devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o aludido cumprimento, ou não, desses itens do acórdão em item específico no seu Relatório de Auditoria de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão em cada exercício financeiro "; Considerando que a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região foi notificado sobre o aludido acórdão por intermédio do Ofício 13866/2021-TCU/Seproc (Peça 12), tendo a ciência do expediente ocorrido em 29/3/2021 (Peça 13); Considerando que, em 28/4/2021, a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região compareceu à Peça 15, por intermédio de Rafael Pinheiro Miranda como Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas do TRT-8, e solicitou a prorrogação do prazo fixado para o integral cumprimento das determinações prolatadas pelos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 4637/2021-TCU-Segunda Câmara , ao ter, para tanto, apresentado a seguinte motivação: " considerando as restrições de atividade presencial no âmbito deste Egrégio Tribunal Regional da Oitava Região "; Considerando, que, à Peça 17, a Sefip teria emitido o seu parecer pelo deferimento do aludido pedido de prorrogação de prazo por mais 30 dias; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada à Peça 15 por Rafael Pinheiro Miranda, como Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região, e, assim, autorizar, excepcionalmente, a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo para o atendimento às determinações proferidas pelo Acórdão 4637/2021-TCU-Segunda Câmara , devendo o novo prazo ser contado a partir da notificação do presente Acórdão, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 039.718/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Elizabeth Veronica Silva Guerreiro de Figueiredo (CPF XXX.196.872-XX) 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região - TRT-PA e AP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à administração do Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do novo prazo fixado.